Tribunal: STJ
Processo: 1530045-69.2018.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515527 - SP (2023
/0426418-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JADSON CARLOS DE OLIVEIRA CAMILO
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
ANA CAROLINA SOUZA BARBOLA - SP421655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
ADVOGADOS
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
DIOGO PAVAN DE ARRUDA CAMARGO - SP277873
INTERES.
: BRUNO CESAR FAUSTINO PEREIRA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: JARDIEL FARIA
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
INTERES.
: VICTOR HENRIQUE SILVA
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CONHECIMENTO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto por Jadson Carlos de Oliveira Camilo
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada entendeu que o recorrente não impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o agravante
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos exigidos pelo ordenamento
jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: efbe5665-5214-4f69-8d29-5c27f6c2cfd7

O agravo regimental deve demonstrar de forma clara e específica os
motivos pelos quais a decisão agravada merece reforma, sob pena de
não conhecimento.
A ausência de impugnação direta e específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede a superação do
óbice processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O mero inconformismo do recorrente, sem a devida impugnação
fundamentada, não supre os requisitos formais exigidos para o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
O agravo regimental deve impugnar de forma específica e direta os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
A ausência de impugnação clara e precisa inviabiliza a superação do
óbice processual que motivou a decisão recorrida.
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados
619; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; CPP, art. 315, §2o, IV; Lei no
9.296/96, arts. 2o, I/II e parágrafo único, e 5o, caput; Lei no 12.850
/13, art. 5o, caput.
: Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47921588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: efbe5665-5214-4f69-8d29-5c27f6c2cfd7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515527 - SP (2023
/0426418-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JADSON CARLOS DE OLIVEIRA CAMILO
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
ANA CAROLINA SOUZA BARBOLA - SP421655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
ADVOGADOS
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
DIOGO PAVAN DE ARRUDA CAMARGO - SP277873
INTERES.
: BRUNO CESAR FAUSTINO PEREIRA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: JARDIEL FARIA
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
INTERES.
: VICTOR HENRIQUE SILVA
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CONHECIMENTO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto por Jadson Carlos de Oliveira Camilo
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada entendeu que o recorrente não impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o agravante
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos exigidos pelo ordenamento
jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47921597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 7f0851bd-dc5e-4f37-aa41-69bad1c00ecb

O agravo regimental deve demonstrar de forma clara e específica os
motivos pelos quais a decisão agravada merece reforma, sob pena de
não conhecimento.
A ausência de impugnação direta e específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede a superação do
óbice processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O mero inconformismo do recorrente, sem a devida impugnação
fundamentada, não supre os requisitos formais exigidos para o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
O agravo regimental deve impugnar de forma específica e direta os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
A ausência de impugnação clara e precisa inviabiliza a superação do
óbice processual que motivou a decisão recorrida.
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados
619; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; CPP, art. 315, §2o, IV; Lei no
9.296/96, arts. 2o, I/II e parágrafo único, e 5o, caput; Lei no 12.850
/13, art. 5o, caput.
: Súmula no 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JADSON CARLOS DE
OLIVEIRA CAMILO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada não conheceu do agravo por considerar que o
recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que: (i) a Súmula n. 7
do STJ não foi objeto da decisão da Presidência da Seção Criminal do TJSP
para inadmitir o recurso especial; (ii) o recurso especial foi interposto somente
com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF, razão pela qual
não houve necessidade de demonstração do dissídio jurisprudencial; (iii) no
recurso especial, a defesa demonstrou a compreensão da controvérsia,
atacando de modo frontal os acórdãos recorridos.
Sustenta, ainda, que os acórdãos recorridos violaram expressamente
as disposições legais contidas no art. 619 do CPP e, subsidiariamente, arts.
489, §1o, IV, e 1.022, ambos do CPC, conjuntamente com o disposto no art.
315, §2o, IV, do CPP, bem como os arts. 2o, incisos I/II e parágrafo único, e 5o,
caput, ambos da Lei n. 9.296/96, e o art. 5o, caput, da Lei n. 12.850/13 (fls.
2.414-2.420).

VOTO

Documento eletrônico VDA47921597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 7f0851bd-dc5e-4f37-aa41-69bad1c00ecb

O agravo regimental não merece provimento.
A irresignação não prospera, pois o agravante não logrou êxito em
afastar os fundamentos da decisão agravada, que reconheceu, com acerto, a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem.
Da análise da decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de
origem, verifica-se que o recurso especial não foi admitido pelos seguintes
fundamentos: (i) quanto à alegada violação à Lei n. 9.296/96, por estar o
acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo STF no
RE n. 625.263/PR (Tema n. 661 da repercussão geral); (ii) quanto à alegada
violação aos arts. 619 e 315, §2o, IV, do CPP, e aos arts. 1.022 e 489, §1o, IV,
do CPC, por deficiência na fundamentação, pois o recorrente não esclareceu
em que consistiu o negativo posicionamento do órgão jurisdicional em relação
ao qual teriam persistido omissões (aplicação da Súmula n. 284/STF); (iii)
quanto à alegada violação ao art. 5o, caput, da Lei n. 12.850/13, por não
cumprimento do requisito formal da fundamentação (aplicação da Súmula n.
284/STF); e (iv) quanto ao dissídio jurisprudencial, por ausência das condições
exigidas pela legislação processual.
Ainda que assista razão ao agravante quando afirma que a Súmula
n. 7 do STJ não foi expressamente mencionada na decisão de inadmissão do
recurso especial pelo Tribunal de origem, isso não é suficiente para o
provimento do agravo regimental, pois subsistem outros fundamentos da
decisão de inadmissão que não foram adequadamente impugnados no agravo
em recurso especial.
Com efeito, no agravo em recurso especial, o recorrente não logrou
afastar a aplicação da Súmula n. 284 do STF, que fundamentou a inadmissão
do recurso especial quanto às alegadas violações aos arts. 619 e 315, §2o, IV,
do CPP, aos arts. 1.022 e 489, §1o, IV, do CPC, e ao art. 5o, caput, da Lei n.
12.850/13.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a
orientação de que:
A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. (AgRg no AREsp n.
2.225.453/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, e AgRg no AREsp n.
07/03/2023
13/03/2023
1.871.630/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/02/2023
23/02/2023

Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
Documento eletrônico VDA47921597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 7f0851bd-dc5e-4f37-aa41-69bad1c00ecb

INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos declinados
pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182/STJ mantida.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
- grifamos).
23/02/2023

Quanto à alegação de que o recurso especial foi interposto apenas
com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF, observa-se que,
de fato, a decisão de inadmissão também tratou do não conhecimento do
recurso com base no dissídio jurisprudencial.
No entanto, esse fundamento é apenas um dos vários que
embasaram a inadmissão do recurso, persistindo a deficiência na impugnação
quanto aos demais fundamentos, especialmente a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
Da decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal
, extrai-se
a quo
que o recurso especial padecia de deficiência na fundamentação, pois o
recorrente "suscitou afronta aos artigos 619 e 315, § 2o, IV, ambos do Código de
Processo Penal e aos artigos 1022 e 489, § 1o, IV, ambos do Diploma Processual
Civil, sem, no entanto, esclarecer no que consistiu o negativo posicionamento do
".
órgão jurisdicional em relação ao qual teriam persistido omissões
No agravo em recurso especial, o recorrente não impugnou
adequadamente esse fundamento, limitando-se a reiterar as mesmas alegações
já apresentadas no recurso especial, sem demonstrar, de forma específica, por
qual razão a Súmula n. 284 do STF não seria aplicável ao caso.
Da mesma forma, no presente agravo regimental, o agravante insiste
apenas que "
", sem, contudo,
demonstrou a compreensão da controvérsia
explicitar como seus argumentos afastariam a incidência da referida súmula.
Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial no sentido
de que "não houve concreta impugnação de todos os fundamentos declinados
pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
" (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
182/STJ mantida
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/02/2023
23/02/2023
Assim, verifica-se que o agravo regimental não cumpriu o requisito
da dialeticidade recursal, pois não impugnou, de forma específica e adequada,
todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula
Documento eletrônico VDA47921597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 7f0851bd-dc5e-4f37-aa41-69bad1c00ecb

n. 182 do STJ e do comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
aplicável à seara processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
Por fim, quanto às alegações de violação dos dispositivos legais
indicados (art. 619 do CPP, arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC, art. 315, §2o,
IV, do CPP, arts. 2o, I, II, e parágrafo único, e 5o, caput, da Lei n. 9.296/96, e
art. 5o, caput, da Lei n. 12.850/13), verifica-se que tratam do mérito do
recurso especial, matéria que não pode ser analisada neste momento, diante
do não conhecimento do agravo em recurso especial por deficiência na
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Ainda, ressalto que o provimento do recurso especial limita-se ao
ora recorrente BRUNO CÉSAR FAUSTINO PEREIRA, pois as violações aos
dispositivos federais reconhecidas por esta Relatoria fundam-se em
motivos de ordem exclusivamente pessoal, nos termos do artigo 580 do
Código de Processo Penal (CPP).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47921597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Código de Controle do Documento: 7f0851bd-dc5e-4f37-aa41-69bad1c00ecb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0426418-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.515.527 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00107875020188260037 00195889520208260000 107875020188260037
15003307420188260556 15300456920188260037 1662018
166201815300456920188260037
16620181530045692018826003715003307420188260556 195889520208260000
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
ADVOGADOS
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
DIOGO PAVAN DE ARRUDA CAMARGO - SP277873
AGRAVANTE
: BRUNO CESAR FAUSTINO PEREIRA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
ADVOGADOS
: DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVANTE
: JARDIEL FARIA
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
AGRAVANTE
: JADSON CARLOS DE OLIVEIRA CAMILO
ADVOGADO
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SOUZA BARBOLA - SP421655
AGRAVANTE
: VICTOR HENRIQUE SILVA
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JADSON CARLOS DE OLIVEIRA CAMILO
ADVOGADO
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SOUZA BARBOLA - SP421655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
ADVOGADOS
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
DIOGO PAVAN DE ARRUDA CAMARGO - SP277873
INTERES.
: BRUNO CESAR FAUSTINO PEREIRA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
ADVOGADOS
: DANIELLY CASTELUCCI OLIVEIRA - SP468942
C542212485641980470=40@
2023/0426418-5 - AREsp 2515527 Petição : 2025/0024892-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:11:17
Código de Controle do Documento: 39F24670-A5E0-4CC2-8C11-9374D3A50DDB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0426418-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.515.527 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: JARDIEL FARIA
ADVOGADOS
: ARIOVALDO MOREIRA - SP113707
AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
INTERES.
: VICTOR HENRIQUE SILVA
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542212485641980470=40@
2023/0426418-5 - AREsp 2515527 Petição : 2025/0024892-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:11:17
Código de Controle do Documento: 39F24670-A5E0-4CC2-8C11-9374D3A50DDB